Tribunal: TJBA
Processo: 8005061-97.2021.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-08-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8005061-97.2021.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: FRANCISCO HULGO PEREIRA DIAS e outros

Advogado(s)
:
ANA APARECIDA ARAUJO MUNIZ, FELICIANO LYRA MOURA

APELADO: BANCO PAN S.A. e outros

Advogado(s)
:
FELICIANO LYRA MOURA, ANA APARECIDA ARAUJO MUNIZ

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC. OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO NÃO CONFIGURADAS. ACÓRDÃO CLARO E FUNDAMENTADO. APLICAÇÃO CORRETA DA SÚMULA 54 DO STJ. RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL. EMBARGOS REJEITADOS. ACÓRDÃO MANTIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8005061-97.2021.8.05.0146, em que figuram como embargante
BANCO PAN S.A.
e como embargado
FRANCISCO HULGO PEREIRA DIAS
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia em
REJEITAR
os embargos de declaração, nos termos do voto da relatora.